Tribunal: TJMT
Processo: 0029710-29.2018.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0029710-29.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE KLEBER DUARTE SANTOS - CPF: 042.016.393-04 (APELANTE), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO - CPF: 220.177.808-63 (ADVOGADO), SONNY JACYNTHO TABORELLI DA SILVA - CPF: 046.909.891-09 (ADVOGADO), DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - CPF: 327.846.861-91 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), NAPOLEÃO DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0029710-29.2018.8.11.0042

APELANTE: JOSE KLEBER DUARTE SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - DIREITO PENAL – CRIMES DE FRAUDE PROCESSUAL E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO (CP, ARTS. 311 E 347) - QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM RELAÇÃO AO CRIME DE FRAUDE PROCESSUAL - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - MÉRITO - PROVA SUFICIENTE DA
MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Do recebimento da denuncia até o édito condenatório já houve o transcurso de mais de 03 anos, o que acarreta a prescrição da pretensão punitiva Estatal em relação ao delito de fraude processual.

A condenação pelo crime previsto no artigo 311 do CP deve ser mantida, visto que
há duas provas testemunhas e uma documental que efetivamente comprovam que o apelante praticou o delito de adulteração de sinal identificador de veículo, tanto quando conduziu o veículo sabendo que a placa estava adulterada, assim como ao mandar um funcionário realizar a destroca das placas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0029710-29.2018.8.11.0042

APELANTE: JOSE KLEBER DUARTE SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por José Kleber Duarte Santos contra sentença prolatada pelo juízo da 7a Vara Criminal da Capital, que o condenou, em concurso material:

- pelo crime previsto no artigo 311, caput, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, estabelecido o dia-multa na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos.

- pelo crime previsto no artigo 347 do Código Penal, à pena de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, estabelecido o dia-multa na proporção de 1/30. do salário mínimo vigente na época dos fatos.

O regime inicial de pena foi o aberto.

Em suas razões, o apelante sustenta insuficiência de prova para condenação e postula pela reforma da sentença a fim de ser absolvido.

O Ministério Público, em contrarrazões, suscitou prejudicial de prescrição da pretensão punitiva com relação ao delito previsto no artigo 347 do Código Penal. No mérito, opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 191284018).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo reconhecimento da prescrição e extinção da punibilidade do apelante com relação ao crime previsto no artigo 347 do CP. No mérito, manifestou-se pelo não provimento do apelo (id. 204624684).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0029710-29.2018.8.11.0042

APELANTE: JOSE KLEBER DUARTE SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da prejudicial de prescrição - (crime previsto no art.347 do CP)

Na espécie, observa-se que o apelante foi condenado por dois delitos distintos. Para o crime de adulteração sinal automotor a pena foi de 03 anos de reclusão, ao passo que o para o crime de fraude processual foi de 06 meses de detenção.

De pronto afasto a possibilidade de prescrição com relação ao crime previsto no artigo 311, posto não ter transcorrido o prazo prescricional de 04 anos disposto no artigo 109, inciso V, do CP, já considerando a redução constante no artigo 115 do CP, porquanto o apelante possuía mais de 70 anos na data da prolação da sentença.

A considerar que a denúncia foi recebida no dia 22.10.2019 e a sentença proferida no dia 11.7.2023 (id 122868474), com trânsito em julgado para o Ministério Público no dia 04/08/2023 (id. 192321859), verifica-se que não transcorreu o prazo de 04 anos entre os marcos interruptivos da prescrição.

Por outro lado, é evidente a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito previsto no artigo 347, do CP.

A pena concretamente aplicada foi de 06 meses, a qual prescreve em 03 anos, nos termos do inciso VI, do artigo 109, do CP.

Do recebimento da denuncia até o édito condenatório já houve o transcurso de mais de 03 anos, o que acarreta prescrição da pretensão punitiva Estatal em relação ao delito de fraude processual.

Superada a questão prejudicial, passo analisar o mérito

recursal.

Do mérito - (crime previsto no art. 311 do CP).

No mérito, o apelante argumenta inexistirem provas suficientes para embasar a sentença condenatória.

Todavia, ao incursionar nas provas produzidas, nota-se haver elementos de convicção que dão o juízo de certeza necessária quanto à materialidade e autoria do delito de adulteração de sinal identificador.

Depreende-se da denúncia que, no dia 21.06.2018, por volta das 9h, na Avenida Beira Rio, em Cuiabá/MT, o apelante foi flagrando por agentes de trânsito da SEMOB conduzindo o veículo Toyota/HILUX, de sua propriedade, com as placas adulteradas IJYZ-97711, no lugar das originais KAD 89901.

Ainda segundo consta, os agentes de trânsito municipais acompanharam o apelante até o Hospital Militar, oportunidade em que este ordenou ao funcionário terceirizado, Sr. Ventura Sebastião dos Reis, que realizasse naquele instante a troca das placas de sua Caminhonete Hilux, conforme imagem gravada em vídeo (id.192321798), retirando a placa adulterada UYZ 97711, pertencente ao veículo Ford/Courrier, cor branca, ano 1999, chassi 9BFGSZPPAYB8932I3 [Ambulância Sucateada do Hospital Militar].

Em juízo foram ouvidos os Policiais Militares que atenderam a ocorrência, um agente de trânsito que verificou adulteração da placa e o funcionário do Hospital militar que fez a troca a mando do apelante José Kleber. Também foi colhido o depoimento da testemunha de defesa Napoleão de Oliveira.

Quando inquirida, a testemunha Ventura Sebastião, funcionário do Hospital Militar, revelou que o apelante pediu para colocar a placa original, sendo filmando quando estava realizando a troca das placas. Esclareceu que José Kleber era Diretor de Saúde e Vice Presidente do Hospital.

Por sua vez, o agente de trânsito Jeancarlo Costa Campos informou que foi requisitado para dar reforço a outros agentes da SEBOB, os quais tinham avistado uma camionete Hilux parada acima do canteiro, sendo que, ao consultarem o número da placa, constataram que tal sinal identificador era de uma ambulância e não do veículo encostado. Diante disso, pediram para o apelante parar o veículo, mas esse solicitou que o deixassem ir até o Hospital Militar, pois era urgente. Assim, acionaram o CIOSP, pois o apelante é Policial de alta patente da Policia Militar.

Ainda segundo o agente de trânsito, o apelante ao chegar, já ingressou para o interior do Hospital, sendo que ficou lá fora esperando, quando veio a notar que um funcionário terceirizado do Hospital estaria trocando a placa, motivo pelo qual pediu para entrar e tirar as fotos e realizar as filmagens.

Explicou que, ao consultar a placa que estava na caminhonete Hilux, constatou que estava em nome do Hospital Militar e referia-se a uma Ambulância, ao passo que, depois da placa trocada, ele fez a consulta e verificou que a outra placa estava no nome do acusado.

Já a testemunha de defesa Napoleão de Oliveira, não trouxe elementos capazes de ajudar na elucidação dos fatos.

O apelante, por seu turno, quando interrogado em juízo, negou ter cometido o crime que lhe é imputado, afirmando que não sabia que as placas estavam trocadas.

Embora negar que não realizou a troca das placas e que não sabia que foi invertida, essa simples negativa é insuficiente para elidir as provas coligidas.

Segundo jurisprudência deste Tribunal, para caracterização do delito previsto no artigo 311 do Código Penal exige-se prova efetiva de que aquele a quem se atribui a prática delitiva tenha realizado adulteração ou remarcação do sinal identificador do veículo (N.0 0002641-42.2018.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/03/2020, Publicado no LJE 04/05/2020).

Como dito, é exatamente isso que ocorre nos autos, pois há duas provas testemunhas e uma documental que efetivamente comprovam que o apelante praticou o delito de adulteração de sinal identificador de veículo, tanto quando conduziu o veículo sabendo que a placa estava adulterada, assim como ao mandar um funcionário a realizar a destroca das placas.

À vista de todo o exposto, voto no sentido de:

(i)

Acolher a preliminar de prescrição suscitada pelo Ministério Público, a fim de
JULGAR EXTINTA A PUINIBILIDADE
de José Kleber Duarte Santos pela prática do crime de fraude processual (CP, art. 347), diante da ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do art. 107, inciso IV, art. 109, inciso VI, art. 115 e art. 119, todos do' Código Penal;

(ii)

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação para manter a condenação quanto ao crime previsto no artigo 311 do Código Penal.

E como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024